Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714133-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA, MARIA NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA e MARIA NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0715610-94.2020.8.07.0001, em que litiga com CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO, deferiu o pedido de penhora do imóvel constante da matrícula 24.594, registrado no 2o Cartório de Registro de Imóveis (ID 120848127). Em suas razões recursais (ID 35011345), os agravantes asseveram que a penhora configura medida extremamente gravosa, pois já foi deferida a penhora no rosto dos autos do inventário dos bens deixados pelo falecido JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA, principalmente, considerando que o Espólio já efetuou pedido na Ação de Inventário para a autorização de venda de dois imóveis justamente para quitação de todos os seus débitos. Argumentam que a nova penhora não é razoável e ofende o princípio da menor onerosidade, podendo gerar prejuízos consideráveis aos agravantes. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que foi indeferido pela decisão de ID 35041540. Em petição de ID 36534554, os agravantes pedem a reconsideração da decisão liminar, noticiando que há fato novo nos autos, consistente na autorização do pedido de venda de dois imóveis pertencentes ao espólio pelo Juízo do Inventário (Processo no 0747089-26.2021.8.07.0016). Brevemente relatados. Decido. Na petição de ID 36534554, os agravantes trazem notícia de fato novo, ocorrido após o indeferimento do pedido liminar, que sequer foi submetido ao Juízo de origem. Nesse sentido, em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, não se pode conhecer da informação trazida pelos agravantes sobre a autorização de venda de dois imóveis para pagamento dos débitos do espólio, deferida pelo Juízo do Inventário no Processo no 0747089-26.2021.8.07.0016, por se tratar de inovação recursal e evidente supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que não acolheu o pedido liminar. Após o decurso do prazo recursal, façam-se os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator